Tribunal: TJSP
Processo: 0634201-39.1995.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
RECURSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação - A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015, inclusive o do respectivo inciso II, visto que faz expressa referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido.
PROCESSO – Reconhecimento de que: (a) falta às partes apelantes legitimidade e interesse para

Ementa:
RECURSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação - A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015, inclusive o do respectivo inciso II, visto que faz expressa referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido.
PROCESSO – Reconhecimento de que: (a) falta às partes apelantes legitimidade e interesse para intervierem no processo de execução promovido pela parte credora contra a parte devedora, visto que: (a.1) é inviável a assistência no cumprimento de sentença, visto que o processo de execução objetiva concretização do título executivo e não a obtenção de uma sentença; e (a.2) as partes apelantes: (a.2.1) pelo "simples fato de possuírem eventual direito a receber honorários, os quais serão calculados tendo como referência o valor discutido, não os legitimidade a ingressar no feito", conforme decidido nos autos do agravo de instrumento no 2149912-52.2014.8.26.0000, e (a.2.2) não estão sub-rogadas em crédito penhorado nestes autos, conforme decido nos autos dos agravos de instrumento de nos 2201737-98.2015.8.26.0000 e 2258259972.2015.8.26.0000; e (b) é incabível o acolhimento da alegação genérica das partes apelantes de má-fé ou conluio entre as partes credora e devedora, em prejuízo das partes apelantes, visto que: (b.1) a execução foi satisfeita pela concordância pela parte executada do valor exigido pela parte exequente, em montante que superava o apurado em cálculos do contador judicial, e (b.2) a parte devedora efetuou um depósito em favor das partes apelantes a título de honorários advocatícios no importe de 10%, conforme deliberado no r. ato judicial que acolheu os embargos de declaração, depósito este que, à toda evidência, não impede as partes apelantes demandaram pelo que entenderem de direito pelas vias próprias – Rejeição da impugnação oferecidas pelas partes apelantes à concordância da parte executada com o valor exigido pela parte credora, que se encontra depositados nos autos, para satisfazer o cumprimento de sentença, impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, da válida manifestação de concordância da parte executada e credor relativamente ao valor do débito exequendo.
AUTUAÇÃO - Determinação: façam-se as devidas anotações e comunicações para inclusão, por sucessão processual, polo passivo da presente ação da parte Hipercard Banco Múltiplo S/A pela entidade Itaú Unibanco Holding S/A, fazendo-se as devidas anotações e comunicações em relação à atual parte integrante do polo passivo em substituição à originária, observando-se, para futuras intimações, os nomes dos patronos indicados.
Recurso desprovido, com determinação de anotações e comunicações relativas à sucessão processual.